Tribunal: TJDFT
Processo: 0711485-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO ESTIMATIVO. DESPESAS DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO. RESPONSABILIDADE DO GENITOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentando/menor contra sentença que julgou procedente ação de oferta de alimentos para fixar pensão em percentual dos rendimentos do genitor e determinar a ele o custeamento das despesas com o plano de saúde. No entanto, condenou o menor ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se há sucumbência recíproca e proporcional a justificar a redistribuição dos honorários advocatícios; e (ii) se é possível determinar a expressa menção no dispositivo da sentença da responsabilidade do genitor pelo pagamento do tratamento psicológico do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelas despesas com a saúde do menor insere-se no dever de sustento decorrente do poder familiar, obrigação já assumida voluntariamente pelo genitor, razão pela qual, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança, deve ser registrado expressamente que o custeio será realizado pelo alimentante, mas restrito a hipótese que conta com reembolso pelo seu plano de saúde.

4. Na ação de oferta de alimentos, a fixação em quantia acima do ofertado não configura sucumbência recíproca, pois o pedido é meramente estimativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sem honorários recusais.